Tribunal: TJBA
Processo: 8143039-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8143039-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANESSA SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA
INDICADO PARA FINS DE DIREITO
NA
PETIÇÃO
INICIAL. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta na ação ordinária movida contra a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. A autora buscava, por meio dos aclaratórios, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor do suposto proveito econômico total, incluindo o custo do procedimento cirúrgico custeado por força da condenação. Alegou omissão e contradição no acórdão por não reconhecer tal valor como base de cálculo. O valor da causa fora indicado na petição inicial pela embargante no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para fins de direito, sem qualquer menção específica ao custo total do procedimento cirúrgico.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão ao considerar como base para a fixação dos honorários apenas a condenação líquida, diante da tentativa da embargante de ampliar o valor do proveito econômico após a sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A embargante indicou, na petição inicial, o valor da causa em R\$ 30.000,00, baseado nos honorários médicos (R\$ 10.000,00) e nos danos morais pleiteados (R\$ 20.000,00), sem qualquer menção ao custo do procedimento cirúrgico como parte do pedido líquido ou como item específico do proveito econômico.

4. O acórdão embargado apreciou fundamentadamente as teses apresentadas na apelação, esclarecendo que a base de cálculo dos honorários foi corretamente fixada com base na única condenação líquida (indenização por danos morais), em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

5. A embargante não expõe em suas razões se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça contempla hipótese em que a parte autora modifica unilateralmente o valor da causa indicado na petição inicial após a prolatação da sentença de mérito, com o objetivo de majorar os honorários sucumbenciais, prática que se aceita, resultaria em subversão do procedimento previsto no art.337, do Código de Processo Civil, o qual atribui ao réu a incumbência de impugnar o valor da causa antes de discutir o mérito.

6. Além do mais, verifica-se que a embargante nem mesmo opôs embargos de declaração em face da sentença de mérito, não obstante esta decisão ter sido fundamentada exclusivamente na negativa de cobertura em afronta ao relatório odontológico emitido pelo profissional que acompanha a consumidora e na inexistência de profissional integrante da rede credenciada do plano de saúde, capaz de realizar a intervenção necessária ao restabelecimento da sua saúde, e isto, saliente-se, sem qualquer análise meritória acerca dos valores das despesas referentes ao procedimento cirúrgico realizado, honorários médicos, despesas de internamento, materiais, anestesia, medicamentos e demais insumos utilizados, o que mais uma vez confirma o verdadeiro valor da causa indicado pela recorrente no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme indicado para fins de direito na petição inicial (ID’s 75771988, fl.34 e 75772536).

7. A divergência entre a interpretação da parte e a do acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos rejeitados por ausência dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I; 85, § 2º; 337, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8143039-32.2022.8.05.0001 (ID 84499690) em que figuram como embargante
VANESSA SANTOS SOUZA
e como embargado
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200